Tribunal: TJES
Processo: 5000193-75.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-75.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA SPESSIMILLE VICOSI BELLON
RECORRIDO: GABRIEL LIMA FIORESE 15582826700 e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5000193-75.2023.8.08.0049

Recorrente: LUCIANA SPESSIMILLE VICOSI BELLON

Recorrido: GABRIEL LIMA FIORESE

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação indenização por danos morais ajuizada por LUCIANA SPESSIMILLE VICOSI BELLON em face de GABRIEL LIMA FIORESE, alegando, em síntese, que o réu fez uso indevido de sua imagem nas redes sociais sem a sua anuência, e mesmo diante do pedido dela para que a menção fosse excluída, causando abalo à sua honra e moral. Assim, reclama por indenização extrapatrimonial.

O magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido:

“Do exposto, acolho, em parte, os pedidos, e resolvo o mérito da ação na forma do art. 487, I do CPC para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora legais desde a data do evento danoso (29/10/2022) e correção monetária com base no IPCA-E desde a data deste arbitramento. ”

Inconformada, a autora interpôs RECURSO INOMINADO, sustentou a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

Com efeito, a instrução processual logrou em demonstrar que o réu fez uso não autorizado da imagem da autora em redes sociais, afrontando o direito fundamental à imagem previsto na Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da honra e da privacidade, assegurando, ainda, o direito a indenização pelo “dano material ou moral decorrente de sua violação” (art. 5º, X, da CF).

E cito parte da sentença:

"A fotografia da autora, capturada e repostada pelo réu, demonstra que aquela foi exposta indevidamente na rede social Instagram - que sabidamente atinge alcance mundial – sem que fosse dado prévia autorização para tanto.

Além disso, considerando o cenário em que a divulgação aconteceu (na época da maior festividade do Município e uma das maiores do Estado e do Brasil), e das circunstâncias associadas à fotografia (questão relacionada a posicionamento político) a imagem divulgada pelo réu, sem a autorização da autora, correu outras redes sociais e grupos de WhatsApp , conforme afirmaram as testemunhas ouvidas em Juízo.

Como dito, a publicação de imagem sem a prévia autorização do responsável viola direito constitucional personalíssimo, gerando o dever da ré de indenizar pelos danos morais causados à autora, conforme previsto no art. art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988.

No que diz respeito ao dano, está demonstrado nos autos que a autora sentiu-se ridicularizada, principalmente pelo fato sua imagem ter sido exposta juntamente com um texto, também de autoria do réu, que criticava o comportamento relacionado à fotografia da autora, apontando-o como hipócrita.

Veja que os argumento da defesa não auxiliam o réu, apenas tornam pior a conduta adotada por ele: na contestação, fica claro que a foto da autora foi usada para fomentar um embate político-partidário.

Além disso, o réu disse que a crítica que escreveu, associada à foto da autora, era direcionado a AFEPOL (uma associação sem fins lucrativos que não é parte desta demanda), mas que a imagem da demandante foi usada porque ela fazia parte da diretoria da referida associação.

Ora, se a intenção do autor era criticar uma associação (fosse ou não a autora parte de sues membros) pior ainda é o ato de associar seu repúdio a imagem da autora, sem autorização dela para tanto e para a divulgação que se seguiu.

Dessa forma, os danos morais restam caracterizados, pois o fato da divulgação não autorizada é incontroverso, a amplitude da divulgação ilegal mostrou-se comprovada e a sensação de ridicularização e de violação à intimidade, honra e dignidade da autora mostram-se evidentes pelos fatos narrados e pelas provas colhidas em audiência."

Em relação ao “quantum indenizatório”, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro, razão pela qual, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$
4.000,00 (quatro
mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88), até porque houve, no curso da demanda a resolução administrativa atinente aos demais pedidos autorais.

Logo, entendo que a fixação em R$ 2.000,00 deve ser majorada para R$
4.000,00 (quatro
mil reais) a título de danos morais, quantia esta mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, além de mostrar-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado e DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para MAJORAR o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), importância que deverá ser corrigida a partir deste julgamento e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)